Tribunal: TJES
Processo: 5006020-46.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006020-46.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VILASIO CAPPATO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 4571157).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
c)
que inexiste responsabilidade em indenizar;
d)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
e)
que seja afastada a multa a ser arbitrada, em caso de descumprimento da obrigação de fazer ou, subsidiariamente, que seja fixada em valor razoável, limitado e compatível.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, em razão da suspensão dos serviços de telefonia do recorrido, bem como se tal situação enseja indenização.

Sem maiores delongas, verifica-se dos autos que o recorrido comprovou ter contactado a recorrente, informando sobre a suspensão indevida dos serviços em sua linha móvel, já que se encontrava adimplente, bem como solicitando a resolução da questão.

Em que pese as alegações realizadas pela recorrente, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não carece de reforma.

Destaca-se de pronto que a relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza consumerista,
devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

Desse modo, levando-se em conta a verossimilhança dos fatos articulados na inicial, inverte-se o ônus da prova, cabendo à recorrente a demonstração de que prestou o serviço a contento, na forma do inciso VIII do artigo 6º do CDC.

Os documentos apresentados tornam verossímeis as alegações do recorrido de vício na prestação do serviço com a suspensão repentina dos serviços de ligação e fornecimento de internet pela recorrente.

Em que pese as alegações da recorrente, verifico que não houve comprovação do alegado no mérito, tampouco que prestou seus serviços como contratado, ônus que lhe incumbia por força do art. 14, §3º , inciso I do CDC.

Desse modo, art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com esse entendimento, cabe ao fornecedor realizar a prestação de seus serviços observando a maior cautela possível, evitando-se, assim, defeitos como a suspensão dos serviços de internet sem a efetiva reparação ou sem o suporte necessário.

Assim, a responsabilização da recorrente pelos prejuízos morais sofridos pelo recorrido é, portanto, medida que se impõe.

Com efeito, a suspensão indevida de prestação de serviço de internet enseja a compensação por danos morais, ainda, em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

Fácil é concluir que a suspensão hostilizada ocorreu de forma irregular e arbitrária, demonstrando, a prestadora, total descaso com o consumidor. É evidente que a interrupção de serviços da espécie, como ocorreu com o recorrido, mostra-se suficiente a causar transtornos na vida de qualquer pessoa, a ensejar a reparação a título de danos morais, sobretudo pelo fato de que necessita dos serviços de telefonia contratados diante de sua profissão.

Nesse sentido, assim entende o TJMG:

EMENTAR: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - VELOCIDADE DA REDE ABAIXO DA CONTRATADA - TRABALHO EM REGIME DE HOME OFFICE DOS CONTRATANTES - ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - OCORRÊNCIA - DANOS MATERIAIS - PEDIDO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS DANOS - VALOR LIQUIDADO - DANOS MORAIS - COMPROVADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - DECOTE.

1- Havendo nos autos demonstração de que a velocidade da internet contratada pelos autores sofre oscilações, se apresentando com frequência muito abaixo da contratada, aliada à informação de que a rede se encontra saturada, deve a parte contratada ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao período de instabilidade.

2- O deferimento do pedido de indenização por danos materiais deve vir acompanhado da comprovação cabal de sua existência.

3-
A indenização por danos morais é cabível quando verificada a ocorrência de danos ao psicológico da vítima, os quais devem ser duradouros, de difícil reparação e devem afetar os direitos personalíssimos do atingido.

4 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao ofensor, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica dos envolvidos, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

5- Não há de se falar em condenação do réu ao pagamento de multa imposta em decisão liminar quando a própria parte autora obstaculiza a sua efetivação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.589912-3/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022) (sem grifos no original)

No que concerne ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação em danos morais no
quantum
fixado, pois é razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Por fim, resta prejudicado o pedido de afastamento da multa arbitrada por eventual descumprimento da obrigação de fazer referente ao restabelecimento da linha móvel, eis que a recorrente já cumpriu com o determinado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)